Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aplicação do CDC. Matéria inédita alegada na apelação não pode ser conhecida. Contrato de compra de licença de uso do software denominado "Titanium 3.0", desenvolvido e comercializado exclusivamente pela autora. Contrato verbal. Rescisão contratual. Nexo causal demonstrado. Débito exigível. Mantida r. sentença. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aplicação do CDC. Matéria inédita alegada na apelação não pode ser conhecida. Contrato de compra de licença de uso do software denominado "Titanium 3.0", desenvolvido e comercializado exclusivamente pela autora. Contrato verbal. Rescisão contratual. Nexo causal demonstrado. Débito exigível. Mantida r. sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001236-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SPO
CAMPINAS
-
COMÉRCIO
DE
GASES
LTDA,
é
apelado
TECWARE
CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
2
VOTO No: 9479
APELAÇÃO No: 1001236-55.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: SPO CAMPINAS - COMÉRCIO DE GASES
LTDA.
APELADA: TECWARE CONSULTORIA DE SOFTWARE
LTDA - EPP
APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Aplicação do CDC. Matéria inédita
alegada na apelação não pode ser
conhecida. Contrato de compra de
licença de uso do software denominado
“Titanium
3.0”,
desenvolvido e comercializado exclusivamente pela autora. Contrato verbal. Rescisão
contratual. Nexo causal demonstrado.
Débito exigível. Mantida r. sentença.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 254/257, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança e indenização por
danos morais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$
43.441,53, acrescida de correção monetária pelos índices da
tabela do TJSP, bem como juros de mora de 1% ao mês, tudo
desde o ajuizamento da demanda. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou a autora a arcar com 1/4 e a ré com 3/4 das
custas e despesas processuais; bem como, condenou a ré a arcar
com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação e a autora a arcar com honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor do pedido de
indenização por danos morais, atualizado da data do ajuizamento.
Apela a ré sustentando, em apertada síntese,
cerceamento de defesa, aplicação do CDC e inexigibilidade do
débito.
Decorreu o prazo sem manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
4
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
regularidade formal, porque é tempestivo, custas de preparo
devidamente recolhidas e, quanto ao mais, atende os requisitos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Refuta-se o cerceamento de defesa alegado.
Em
saneamento,
foi
determinada
a
produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da
autora, ora apelada, e oitiva de testemunhas. E, em audiência de
instrução, foi ouvido apenas o representante legal da autora,
porquanto a testemunha arrolada pela ré não compareceu.
Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da
necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
5
de cada caso concreto.
Na hipótese, não houve cerceamento de
defesa, pois, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC, o
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção
de outras provas.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça: “Em circunstâncias especiais, não obstante o
saneamento da causa, ao juiz é permitido proferir o julgamento
antecipado, quando a prova já se apresentar suficiente à decisão
e a designação de audiência se mostrar de todo desnecessária”
(RSTJ 110/285). No mesmo sentido: “Tendo o magistrado
elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o
mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras
provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa”. (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo
Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
No presente caso, as provas trazidas aos
autos são pertinentes e suficientes para o julgamento da lide e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
6
prova oral pretendida pela apelante é absolutamente desnecessária.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a autora “Tecware Consultoria de Software Ltda. -
EPP” ajuizou a presente ação de cobrança e indenização por
danos morais em face de “SPO Campinas - Comércio de Gases
Ltda.” alegando, em apertada síntese, alegando que em
11/08/2014 firmou contrato verbal com a ré, tendo como objeto a
compra e venda de licença de uso do software denominado
“Titanium 3.0”; que a avença foi formalizada por escrito apenas
em 14/08/2015; que foi concedida isenção ao pagamento de
licenciamento até a ré atingir o faturamento de R$ 100.000,00;
que em 05/04/2018 a ré rescindiu o contrato e adimpliu somente o
valor da rescisão (multa); que deixou de pagar os valores devidos
pela licença de uso, mesmo tendo atingido o faturamento anual de
cem mil reais; que, além disso, tentou utilizar o software de forma
indevida após o prazo final previsto em contrato. Por essa razão
pediu a condenação da ré ao pagamento da dívida atualizada, no
valor de R$ 43.441,53, bem como danos morais, no valor de R$
15.000,00.
Em contestação, a ré argumentou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
7
apuração do faturamento seria realizada de forma mensal e que
não atingiu o montante de R$ 100.000,00 durante o prazo de
vigência do contrato; que tal condição foi combinada de forma
verbal em 2014, mas não foi passada para o contrato escrito em
2015; e que seria indevida qualquer indenização à autora.
A ação foi julgada parcialmente procedente
nos seguintes termos:
“A relação jurídica entre as partes é
incontroversa. A ré reconheceu que foi
estabelecido um primeiro acordo verbal em
2014, posteriormente formalizado em 2015.
Reconhece, ainda, que o pagamento do
preço foi condicionado ao alcance de um
faturamento no valor de R$ 100.000,00.
O problema reside em saber se a isenção
de pagamento prevista no contrato refere-
se ao faturamento anual ou mensal da ré.
O contrato juntado pela autora às fls.
19/24 é silente a respeito do assunto, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
8
seja, não esclarece o período de apuração
do faturamento da empresa contratante.
Por isso, foi determinada a produção de
prova oral, a fim de esclarecer se o critério
contratado para pagamento das licenças
foi o faturamento mensal ou a data em que
o faturamento da demandada chegasse a
R$ 100.000,00, não importando quanto
tempo lavasse para isso ocorrer.
Durante a audiência, foi ouvido apenas o
represente legal da autora, Leandro, que
disse que o contrato com os sócios da ré
começou em 2011, em uma unidade em São
Paulo; que em 2015 resolveram abrir uma
filial em Campinas; que durante as
tratativas comerciais com o 'Seu Painho'
ficou combinado entre as partes que o
valor inicialmente cobrado seria reduzido
pela metade, pelo fato de a empresa estar
começando suas atividades em Campinas;
que o contrato envolvia a cobrança de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
9
serviços a licença, a manutenção e a
implantação; que o serviço de manutenção
foi imediatamente pago; que o Toni, irmão
do
Michael,
se
responsabilizou
pela
implantação, afastando o custo desse
serviço; que sobrou só a licença e como o
valor ainda estava alto e não sabiam se a
empresa ia dar certo, propôs definir um
montante de faturamento que, quando fosse
atingido, obrigaria ao pagamento pela
licença; que foi marcante na conversa o
espanto do 'Seu Painho' diante de sua
proposta, questionando, inclusive, se o
depoente realmente faria aquilo por eles;
que naquela ocasião não foi definido valor
nem data; que posteriormente firmaram um
contrato escrito com a estipulação do
valor; que, com o pedido de rescisão,
solicitou que a ré cumprisse duas cláusulas
no contrato de rescisão e do pagamento
dos 24 mil reais pelas licenças; que em um
primeiro momento, a ré negou a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
10
do contrato, mas cumpriu apenas parte
dele; que não pagou o valor das licenças;
que o Toni argumentou que o faturamento
não foi atingido. Questionado, afirmou que
não foi combinada nenhuma periodicidade;
que foi selada uma confiança na conversa
inicial com o 'Seu Painho'; e que, em razão
da confiança, fez apenas cobranças sutis a
respeito da licença.
O depoimento do Sr. Leandro deixa claro
que não foi estipulada nenhuma periodicidade para o alcance do
faturamento de cem mil reais e que
permitiu o pagamento dessa forma em
razão da confiança que depositava no sócio
da ré, para que conseguisse alavancar o
negócio e estabilizar-se financeiramente.
Há de se concluir, portanto, que o
faturamento de R$ 100.000,00 poderia ser
alcançado a qualquer tempo e, nesse
momento, seria devido o preço cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
11
pela licença do uso do software.
Ademais, a própria lei não estabelece um
conceito engessado de faturamento, atrelando-o a determinado período.
Inclusive, o STF já se manifestou no
sentido de que o conceito é aberto, não
sendo admissível qualquer leitura que
pretenda incorporar ao vocábulo um
sentido único e imutável (RE 346.084/PR,
rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/11/2005).
Dessa forma, a tese da ré deve ser
rechaçada, até porque ela não trouxe aos
autos nenhum elemento probatório que
confirmasse suas alegações, demonstrando
que em algum momento foi estipulado o
faturamento mensal como condição para o
pagamento do preço das licenças.
Os documentos juntados pela autora, pelo
contrário, revelam que a ré atingiu
faturamento superior a R$ 100.000,00 já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
12
no ano de 2015 (fls. 40), razão pela qual o
valor é devido desde aquela data. A partir
desse termo também devem incidir os juros
moratórios mensais, no patamar de 1%, em
virtude do inadimplemento da ré.
No entanto, entendo que a autora não faz
jus aos danos morais, pois não demonstrou
qualquer prejuízo extrapatrimonial sofrido
em decorrência do inadimplemento da ré.
A tentativa de utilização do sistema após a
rescisão contratual não é capaz de
configurar qualquer lesão a um interesse
existencial da empresa autora, até porque
foi bloqueada pelo próprio software.”
Segundo lição de Humberto Theodoro
Júnior: “No processo civil, onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência
ou interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
13
arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar,
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do
qual depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito
Processual Civil, p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
E foi o que ocorreu. A autora provou fato
constitutivo de direito e a ré não provou o contrário.
De fato, a conclusão lógica no presente
caso é de que o faturamento de R$ 100.000,00 poderia ser
alcançado a qualquer tempo e, nesse momento, seria devido o
preço cobrado pela licença do uso do software. Não é crível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
14
uma empresa não cobre pelos serviços prestados e o pleito da ré,
ora apelante, faz crer que jamais poderia ter sido cobrada por
nada, visto que apenas atingiu faturamento mensal superior a R$
100.000,00 após ter rescindido contrato com a autora.
Sendo assim, forçoso o reconhecimento da
procedência em parte da ação para condenar a ré no pagamento
do débito em comento.
De se mencionar, também, que, interposta a
apelação, a ré apelante trouxe matéria nova, como a aplicação
do CDC, pleiteando a inversão do ônus da prova, matéria que não
pode ser conhecida diante da impossibilidade de inovação em
grau recursal.
Sendo assim, deve ser mantida a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do recurso da ré,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios aos patronos
da autora fixados na sentença em 15% (quinze por cento) para
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001236-55.2019.8.26.0114 -Voto no 9483
15
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator